Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO - 1/6. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE DE UMA DELAS SER USADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR A PENA-BASE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, § 2o -A, inciso I, do Código Penal (por 5 vezes) e, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (por 1 vez), fixando a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o condenou a pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa à razão mínima.

2. No caso concreto, a materialidade e autoria estão comprovados por meio das provas produzidas no processo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em insuficiência de provas a ensejar absolvição.

3. Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

4. Na segunda fase é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida as circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência majoritária e súmula n. 231 do STJ.

5. Na forma disposta no artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

6. Apelação conhecida e provida em parte para readequar a pena base. Mantido os demais termos da sentença.